Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. INDICAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. CASO CONCRETO EM QUE SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69, PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA EX RE, A REMESSA DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mora do requerido perfectibiliza-se com o inadimplemento, uma vez que se trata de obrigação ex re. e o §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração de que o devedor fora extrajudicialmente notificado da mora em que incorrera.
2. Para situações que fogem ao padrão de normalidade, tal como a que se verifica ter ocorrido no caso concreto, tem entendido o STJ bastar o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário seu recebimento.
3. Enviada carta de notificação extrajudicial, e tendo retornado com a indicação de “não procurado” pelo servidor dos Correios, é de ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço informado ao credor.
4. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor. Hipótese de responsabilização possível somente ao devedor pelo não cumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais na instituição financeira, ainda que o fosse para indicar local diverso de sua residência onde possa ser localizado.
5. Inadmissível que o devedor se beneficie de sua própria torpeza, pois, negligenciado o dever de passar ao credor a necessária indicação do endereço onde se faça possível encontrá-la, inviabiliza o cumprimento de exigências expressas no Decreto-Lei 911/69.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.